Tribunal: TJMT
Processo: 0000912-39.2013.8.11.0105
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000912-39.2013.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO TEIXEIRA PACHECO - CPF: 627.643.141-91 (RECORRENTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), RICARDO SANTOS DE MEDEIROS - CPF: 699.895.591-04 (VÍTIMA), JOAO DE OLIVEIRA RENAU - CPF: 326.782.662-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE INDISCUTÍVEL E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENTES – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença de pronúncia, inviabilizando a acolhida do pleito de impronúncia, visto que a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por

Rogério Teixeira Pacheco, contra decisão proferida pelo Juízo

da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n. 0000912-39.2013.8.11.0105, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 127574795)

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões, requer a reforma da decisão com objetivo de julgar improcedente a denúncia impronunciando o recorrente, caso ao contrário, que seja desclassificado o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal previsto no art. 129 do CP, ou se for outro o entendimento, a exclusão da qualificadora motivo fútil. (Id. 127574798)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(Id. 127574802)

Em sede de retratação, o Magistrado manteve a decisão de pronúncia, determinando a remessa à análise na Segunda Instância. (Id. 127574804)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 129797692)

Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, II, do CP). Pronúncia. Irresignação defensiva. 1) Pretendida despronúncia. Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos. 2) Pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal. Impossibilidade. Dúvida em relação ao animus necandi do agente. Análise aprofundada da prova inviável nesta etapa processual. Competência do tribunal do júri para deliberar a respeito. 3) Pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil. Inviabilidade, na espécie. Hipótese em que a prova produzida até o momento não exclui, com certeza, a ocorrência da referida qualificadora. Questão que também deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Manutenção da pronúncia que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Rogério Teixeira Pacheco
, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
.

Narra a denúncia,
in verbis
:
(Id.
127574786
)

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 30 de maio de 2013, por volta das 13h001 no estabelecimento comercial denominado "Madeireira Cumaru", localizada no Distrito de Guariba, Comarca de Colniza/MT, ROGÉRIO TEIXEIRA PACHECO, agindo de forma consciente e voluntaria, com manifesto animas necandi, valendo-se de arma de fogo (não apreendida), por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima Ricardo Santos de Medeiros, causando-lhe as lesões descritas nos Autos de Exame de Corpo de Delito e Mapas de Lesões, respectivamente, às fls. 23/24 e 25, fato que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Extrai-se dos autos que na data dos fatos o denunciado, ao saber que Elissandra Medrado (sua amásia) estava na companhia da vítima, deslocou-se até a "madeireira do Vagner", com a intenção de matar Ricardo Santos de Medeiros, por estar com ciúme dela.

Das investigações, conclui-se que a vítima, Ricardo Santos de Medeiros, estava no referido estabelecimento comercial quando chegou ao local uma motocicleta pilotada pelo denuriciado. Nesse instante, Rogério Teixeira Pacheco, motivado por ciúmes da sua amásia e agindo com animus necandi, efetuou disparo de arma de fogo (arma não apreendida) contra a vítima, acertando-a de raspão na sua testa.

Conforme apurado, temendo novo disparo, a vítima foi em direção ao denunciado, quando este disparou outra vez contra Ricardo Santos de Medeiros, que só não foi atingido novamente porque a arma falhou. Nesta oportunidade, o denunciado desferiu um golpe com a coronha da arma na testa da vítima, que mesmo lesionada correu com medo de ser atingida mais uma vez, impossibilitando ao denunciado consumar seu intento criminoso.

Apurou-se, ainda, que a Policia Civil, atenta aos fatos ocorridos no Distrito de Guariba, e ante a notícia de que o denunciado e João de Oliveira Renau haviam partido em direção a esta cidade de Conilza/MT, abordou os suspeitos na ponte do Rio Aripuanã, efetuando a prisão deles.

Releva notar que o móvel do crime foi fútil, uma vez que o denunciado encontrava-se com ciúmes pelo fato de sua amásia ter sido vista na companhia da vítima.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ROGÉRIO TEIXEIRA PACHECO, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso II, cic artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada a presente peça acusatória, seja o denunciado citado para apresentar resposta gla escrita, prosseguindo-se nos demais atos do processo até ser pronunciado, sendo julgado e condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri, ouvindo se no decorrer da instrução as seguintes testemunhas e vítima, por serem imprescindíveis.”

Após instrução, o acusado foi pronunciado, conforme decisão que segue:

“(...) A materialidade delitiva encontra-se plenamente satisfeita através do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência n. 2013.122482, do termo de apreensão, do auto de exame de corpo de delito, apontando a ocorrência de lesão perfurocontundente recente, todos acostados no id. 57827937, além da prova oral produzida em Juízo.

Quanto aos indícios de autoria, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre o acusado ROGÉRIO TEIXEIRA PACHECO

(...)

Os indícios apurados nestes autos apontam que o réu efetuou o disparo contra RICARDO por conta de ciúme, tendo em vista que tinha acabado de sair da prisão e o viu ao lado da sua companheira, motivo que é flagrantemente desproporcional ao resultado que seria produzido e classificado, portanto, como fútil. Por tal razão, mantém-se a qualificadora imputada pelo Ministério Público na denúncia, capitulada no inciso II, do § 2o, do artigo 121, do Código Penal, que será submetida à apreciação pelo júri popular.

Com efeito, apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Neste sentido:

(...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. (AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ainda, de acordo com as provas colhidas, é possível concluir que o delito não ultrapassou a esfera da tentativa por circunstâncias alheias à vontade do réu, pois o projétil atingiu a cabeça da vítima de raspão e ela foi socorrida, recebendo atendimento médico. Assim, é de manter-se na pronúncia a causa geral de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

De resto, não se verifica, estreme de dúvidas, a presença de causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim sendo, presentes prova da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio descrito na denúncia, e inexistindo quaisquer causas de isenção de pena ou de exclusão do crime, a pronúncia do réu ROGÉRIO TEIXEIRA PACHECO é medida que se impõe.

(...)

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO ADMISSÍVEL o pedido formulado na denúncia de id. 57827937, págs. 9/11, para o fim de PRONUNCIAR o réu ROGÉRIO TEIXEIRA PACHECO, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação, determinando que ele seja submetido, oportunamente, a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Colniza.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena

Nessa seara, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Egrégio Tribunal Popular, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase. ” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

“(...)A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1o, do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria, ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato, infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a excludente de ilicitude pelo reconhecimento da legítima defesa, tampouco desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoria e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo, trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’.

Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentesrelações entre o agente e a vítima e os motivos do crime.

O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi.

Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis. ” (“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17).

Pois bem.

No presente caso, a materialidade delitiva e indícios de autoria encontra-se positivada no auto de prisão em flagrante (Id 127574786 – p. 13), boletim de ocorrência (Id. 127574786 – p. 14), exame de corpo de delito (Id. 127574786 – p. 32), além do depoimento da vítima (Id. 127574786 – p. 26/ Id. 127574793), depoimento dos policiais (Id. 127574786 – p. 19/21/ Id. 127574793).

Assim, o contexto probante existente nos autos é indicativo de possível tentativa de homicídio, em face da vítima Ricardo Santos de Medeiros.

O recorrente quando interrogado em juízo, nega a prática do crime contra a vítima, relatando a seguinte forma,
in verbis
:

“(...) que tinha saído da prisão há seis meses; que procurou informação sobre sua companheira e descobriu que ela estava em Guariba, tendo ido então atrás dela com a motocicleta do seu irmão; que encontrou a companheira com Ricardo na frente da madeireira e teve uma discussão com ela; que Ricardo foi querer se envolver, mas pediu para que ele não fizesse isso; que ele insistiu e então o empurrou e entraram em luta corporal, não sabendo como ele fez o ferimento na cabeça; que no momento não viu nenhuma lesão na cabeça dele; que na sequência, pegou sua motocicleta e voltou para Colniza, sendo abordado pela polícia quando estava na ponte. Ressaltou que a vítima ter contado essa versão por ciúme dele e da ex-companheira. Disse que não conhece e nunca conversou com Pablo. ” (Relatório de mídia – Id. 127574793)

A Elissandra Medrado Marques, ex-esposa do recorrente, informa em juízo:

“ (...) que estava em Guariba e estava conversando com Rogério; que Ricardo chegou no local e Rogério pediu para que ele saísse do local para que pudessem conversar; que Rogério estava preso no semiaberto e não tinham visto ele ainda; que Ricardo não saiu e os dois começaram a discutir; que eles entraram em luta corporal. Afirmou que não viu arma; que não viu como a vítima se lesionou; que depois o réu pegou a motocicleta e foi para Colniza; que não houve ameaças durante a discussão. Contou que depois dos fatos a vítima ficou com medo e sumiu e ninguém consegue falar com ele. Por fim, disse que não viu João no local dos fatos (...)”

Nota-se que a declaração da informante está em consonância com a do recorrente, porém, não condiz com o que consta nos autos.

Vejamos o que consta no depoimento da vítima Ricardo Santos de Medeiros, em juízo:

“(...)que estava em Guariba, quando desceu um rapaz de uma moto, sacou uma arma de fogo e lhe acertou um golpe de coronha na sua cabeça; que quando eles acertou o golpe, a arma acabou disparando. Ressaltou que a arma não foi apontada para sua cabeça e também não foram realizados disparos em sua direção. Disse não saber o motivo da agressão, mas que a ex-esposa do réu estava consigo na madeireira; que não estava namorando, mas o réu ficou com ciúme. Disse que o réu já os tinha visto andando de camionete antes e quando ele viu que estavam parados na madeireira, ele desceu da motocicleta. Ainda, confirmou que prestou depoimento na Delegacia de Polícia e a assinatura posta do termo. Consignou que já estava parado, em pé, fora da camionete quando o réu chegou com a motocicleta e parou do lado. Disse que a versão dada na delegacia foi porque havia muita pressão da polícia em cima, já que o réu é ex-presidiário; que não tem nada contra o réu e já até conversou com ele depois dos fatos.”

Já na fase inquisitorial, a vítima prestou seu depoimento diferente a declaração em juízo, vejamos:

“Que o declarante está na região, trabalhando com redes de alta tensão, em propriedades particulares; Que na data de 27/05/2013, foi para o distrito de guariba e deu carona para as pessoas de "LOIRA (Elissandra) e Odair (ajudante de Elissandra); que o declarante afirma que na data de hoje, estava transitando pelas ruas do guariba, quando um motoqueiro, parou ao lado da caminhonete S-10 cor prata, e pediu para que o declarante abaixasse o vidro e homem, observou os ocupantes, sendo que reconheceu a pessoa de Odair e chamou-o para fora do veículo; Que Odair por medo, não quis descer do carro, sendo que o motoqueiro saiu rapidamente do local; Que o declarante foi até a Serraria do Vagner para encher uma garrafa de agua, momento em que um motoqueiro chegou ao local na mesma moto que havia abordado o mesmo momentos antes; Que o declarante afirma que visualizou também, uma outra caminhonete de cor prata, com um motorista desconhecido e acompanhado da motoqueiro que tinha abordado o declarante momentos antes; Que nesse instante, o declarante estava a cerca de 3 metros do motoqueiro, sendo que este sacou um revolver preto e disparou uma vez no declarante acertando-o na testa de raspão; Que o declarante, temendo que o homem atirasse novamente avançou no suspeito, sendo que o homem ainda tentou disparar a arma mais uma vez, porém esta falhou; Que ao se aproximar do suspeito, o declarante recebeu uma "coronhada" também na testa, e nesse instante, o declarante ficou "tonteado" e se afastou, sendo que o suspeito fugiu logo em seguida tomando rumo desconhecido; Que o declarante, correu por medo de ser alvejado mais vezes e somente após a chegada da policia militar, o mesmo foi socorrido no posto de saúde do distrito; Que o declarante reconhece nesta Delegacia após apresentação dos suspeitos; a pessoa de Rogério Teixeira Pacheco, como sendo o autor dos disparos, tendo em vista todas as características físicas e acessórios do suspeito; que também reconhece a pessoa de João de Oliveira Renau, como sendo o motoqueiro que o abordou na primeira situação narrada; Que segundo o declarante, tanto Rogério quanto João, estavam no local no momento do disparo; Que o declarante, afirma ser casado e pai de 5 filhos, e não mantém nenhum tipo de relacionamento amoroso com a sra. Elissandra “Loira” e que chegou a pedir por misericórdia para Rogério não atirar, por causa da família do declarante; Que o declarante, só conheceu a “Loira” a cerca de uma semana atrás e apenas deu carona para a mesma, pois dizia ela que também iria para o Guariba; Que o declarante, afirma que não conhece nenhum dos suspeitos. (Id. 127574786 – p. 26)

A vista disso, observa-se que na fase policial, a vítima afirma que o réu tentou ceifar sua vida, por motivo de ciúmes, pois, estava na madeireira com sua ex-esposa, e por esse motivo, tirando a arma e efetuou um disparo em sua direção acertando de raspão na testa, tentou mais uma vez e a arma veio a falhar, em seguida, foi para cima da vítima lhe dando uma “coronhada”, nesse momento a vítima suplicou que não atirasse mais.

Por outro lado, em juízo, a Vítima modificou a sua versão, aduzindo que o réu não tinha intenção em matá-lo, que somente lhe deu uma “corolhada” na testa e que nesse momento a arma de fogo disparou para cima, mas, em nenhum momento a arma foi apontada em sua direção.

Nota-se que possivelmente a vítima está com certo temor em relação ao réu, até mesmo por ter saído recentemente da prisão e obtendo outros registros criminais, conforme consta em seus antecedentes criminais (Id. 127574791 – p. 58).

Consta no laudo de exame de corpo de delito da vítima, presença de edema perfuro contundente na testa, indicando orifício de entrada e saída, não restando dúvidas a causa de a lesão ter sido ocasionada por projétil de arma de fogo. Assim, restando evidente que a competência para dirimir o caso é exclusivamente do Tribunal do Júri.

Perfuro contundente, é causado por instrumento que atua sobre o alvo contundindo e perfurando partilhando às duas características. Melhores exemplos são os projéteis de arma de fogo, chumbo das espingardas, etc.

Ademais, conforme já exposto acima, o recorrente declara em seu interrogatório que entrou em luta corporal com a vítima, mas, no laudo de exame de corpo de delito não consta nenhuma outra lesão que comprove o alegado pelo réu.

Em relação a testemunha João de Oliveira Renau, declarou em juízo:

“(...) que não tem conhecimento sobre os fatos e que apenas pegou uma carona com o réu Rogério; que se encontrou com Rogério no Guariba; que estava numa lanchonete e o réu disse que precisava ir até uma serraria; que depois uns 15/20 minutos, ele passou na lanchonete e voltou de carona com ele para Colniza; que chegando na ponte, os policiais os cercaram; que até aquele momento não sabia de nada; que não chegou a ver a companheira do réu Rogério. ”

Já na fase inquisitorial, aduziu da seguinte forma:

“(...)que já saiu de Colniza com Rogério para ir ao distrito de Guariba procurar pela companheira e que, apesar de não ter presenciado os fatos, Elissandra o alertou que o réu estava armado e o próprio réu também lhe contou, logo na sequência, que tinha dispensado a arma de fogo que carregava anteriormente.

A testemunha alega em juízo mudou a versão dos fatos, alegando que não tem conhecimento do que está declarado em seu depoimento na fase policial, mas, cumpre ressaltar que o mesmo estava acompanhado de advogado no momento, não podendo alegar que assinou o documento sem conhecimento das informações contidas no termo de declaração.

O policial civil, Eder Carlos de Oliveira, prestou seu depoimento em juízo e afirmou o seguinte:

“(...) que foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio em Guariba; que a informação repassada era de que dois indivíduos estavam se evadindo do local, tomando o rumo de Colniza; que eles estavam numa motocicleta Falcon; que fizeram um cerco para tentar deter os sujeitos; que eles foram detidos próximo à ponte e conduzidos para a delegacia. Disse que, posteriormente a isso, a polícia militar já estava fazendo o boletim de ocorrência e encaminhou a vítima para a delegacia, a qual confirmou que Rogério foi até o local onde ela estava e, por motivo passional, já que a mulher do réu estava junto com a vítima, ele acabou atentando contra a vida de Ricardo. Ressaltou que, segundo a vítima, o réu Rogério chegou na serraria, onde a vítima estava, um pouco exaltado e portando uma arma de fogo; que o réu efetuou um disparo que pegou de raspão na testa da vítima. Aduziu que a vítima mencionou que havia outra pessoa junto com o réu, de nome João, que poderia estar armado; que no momento da detenção dos dois sujeitos, nenhum deles estava portando arma de fogo. Disse não se recordar se a vítima contou que Rogério tentou fazer mais disparos com a arma de fogo; e se a vítima contou se a esposa de Rogério também estava no local. Ressaltou que no dia do ocorrido a vítima contou que Rogério fez o disparo em direção a ela, mas que pegou de raspão na testa. Consignou que foi feita uma barreira na ponte do rio Aripuanã; que a informação que tinham é que o réu estava numa motocicleta Falcon, de grande potência, então se ele passasse pela ponte, provavelmente não conseguiriam interceptá-lo posteriormente. Asseverou que não percebeu qualquer contradição no depoimento da vítima, a qual afirmava que o réu tinha disparado contra ela.”

E o investigador de polícia, Wisno Chelmo Ribeiro de Lima, relatou:

“(...) que era investigador na cidade de Colniza e foram comunicados pelo Sargento Rodolfo, do distrito de Guariba, de que teria ocorrido uma tentativa de homicídio naquela localidade; que o delegado convocou os policiais e fizeram uma barreira na ponte do rio Aripuanã; que os sujeitos estavam com uma motocicleta Honda Falcon e foram abordados em cima da ponte; que fizeram a busca pessoal no sujeito e não localizaram arma de fogo, mas o encaminharam para a delegacia; que não foram até o local dos fatos, pois fica a 150km da cidade, que fizeram a abordagem na ponte, que fica a 18km da cidade. Ressaltou que a vítima foi submetida a exame de corpo de delito, tendo o médico constatado um ferimento na cabeça causado por projétil de arma de fogo. Aduziu que receberam informação da vítima que o delito foi praticado por ciúme, pois o réu tinha recém saído da cadeia, na cidade de Juína, e a excompanheira dele estava provavelmente mantendo uma relação amorosa com a vítima. ”

Conclui-se que a materialidade delitiva e indícios de autoria, estão evidentes das provas acostadas nos autos, principalmente através dos depoimentos na fase policial da vítima e da testemunha, João, corroboradas pelos depoimentos dos investigadores de polícia.

Posto isso, a pronúncia é medida que se impõe, devendo remeter os autos ao Tribunal do Júri analisarem os fatos imputados ao recorrente.

Da exclusão da qualificadora – motivo fútil

A defesa requer exclusão da qualificadora motivo fútil, aduzindo que é manifestamente improcedente caracterizar o ciúme como futilidade.

Porém, sem razão.

No dia do fato o acusado agindo com
animus necandi
desferiu tiro de arma de fogo contra a vítima, e por circunstância alheia sua vontade não obteve êxito na sua conduta, e o que teria motivado tal ato seria por ciúmes da sua ex-esposa que estava em companhia da vítima no local.

Cumpre ressaltar que as qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Desse modo, cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, deliberar se o ciúme pode qualificar o crime de tentativa de homicídio e ainda caracterizar como motivo fútil.

Corroborando com o exposto, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. (...)
A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
. (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)”

Vejamos o que vem entendendo a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REALIDADE FÁTICA DELITIVA ACOLHIDA NO DECISUM - PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVA – FUNDADA SUSPEITA DE AUTORIA – REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA PREENCHIDOS - ART. 413, CAPUT, CPP – QUALIFICADORAS – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – INVIÁVEL PARA AFASTAR A ANÁLISE DOS JURADOS –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A sentença de pronúncia ora proferida está devidamente fundamentada, conforme preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em nulidade.
As qualificadoras articuladas na denúncia de crime doloso contra a vida, ainda que duvidosas, devem estar incluídas na pronúncia, e só deverão ser afastadas da apreciação pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes ou de todo descabidas o que não é a hipótese dos autos
.
(RSE 133428/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015) (negritou-se)

“(...)Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT(IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

(N.U 1017134-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022) ”

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“ Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Como proclamado pela jurisprudência, as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, quando certa a sua inocorrência ou quando tais circunstâncias, ainda que ocorrentes, não se enquadrem nas hipóteses legais aventadas, o que não ocorre, no presente caso.

Da desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal

O recorrente requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal.

Conforme já ressaltado, a pronúncia configura o Juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação, vejamos:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

Sobre o tema, é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana. (...)”
(Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 88-89)

Por oportuno, colaciono precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

1.

A decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida. (...) 3. Habeas corpus denegado”. (HC 499.982/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

Portanto, a tese da defesa de desclassificação da imputação não merece acolhida, visto que a alegação de ausência de
animus necandi
, não se revela evidente nos autos, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença do e. Tribunal do Júri.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto

por Rogério Teixeira Pacheco, mantendo a decisão de pronúncia no incurso no art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022